Tribunal: TJSP
Processo: 1004245-50.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pleito de desbloqueio de valores penhorados no rosto dos autos da ação de cobrança no 0005949-57.2012.8.26.0269, referentes às diferenças de subsídios mensais e verba indenizatória pelas sessões extraordinárias, durante mandato de vereador. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Irresignação do embargante. Descabimento. Perda da natureza alimentar. Verba de

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pleito de desbloqueio de valores penhorados no rosto dos autos da ação de cobrança no 0005949-57.2012.8.26.0269, referentes às diferenças de subsídios mensais e verba indenizatória pelas sessões extraordinárias, durante mandato de vereador. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Irresignação do embargante. Descabimento. Perda da natureza alimentar. Verba de caráter indenizatório. Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual enquadramento da verba como rendimento de natureza alimentar. Sentença mantida. Recurso não provido.